Tribunal: TJSP
Processo: 1074738-69.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1074738-69.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTHER DOVER, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074738-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.949
2
Embargos de Declaração Cível no 1074738-69.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Esther Dover
Embargado: Bradesco Saúde S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Maria Carolina de Mattos
Voto no 10.949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e
omissão no acórdão recorrido – Ausentes vícios – Mesmo os
embargos de declaração opostos com a finalidade de
prequestionamento devem observar o estabelecido no art. 1.022 do
CPC – Acórdão recorrido mantido – Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de aclaratórios opostos, com notórios fins de
prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao apelo da
autora (fls. 248/251).
Inconformada, aponta a apelante omissão e contradição
do acórdão recorrido, ao entender que a pretensão declaratória de
abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde se
submete ao prazo prescricional decenal.
Defende a embargante que a pretensão de revisão de
cláusulas contratuais não está sujeita à prescrição, invocando assim os
artigos 169 e 179 do Código Civil, o recurso repetitivo REsp no 1.360.969-RS.
Enfim, requerer o aclaramento do acórdão recorrido, bem
como o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou, ainda, aclará-la dissipando obscuridade ou
contradição. Não é recurso substitutivo da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
Os presentes embargos objetivam a renovação da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074738-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.949
3
controversa em busca de alteração do julgado, na medida em que não
há menção de pontos omissos, obscuros ou contraditórios e, por isso, sem
razão a embargante.
Diferentemente do alegado pela embargantes, o acórdão
recorrido é desprovido de vícios, pois fundamentou, clara e
adequadamente, que a pretensão declaratória de abusividade de
reajustes aplicados em contrato de plano de saúde se submete ao prazo
prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil,
acostando inclusive o posicionamento jurisprudencial deste egrégio
Tribunal, como se depreende das fls. 250/251.
Destaca-se que a decisão proferida resulta da inteligência
dos artigos de lei nela mencionados, e não de sua inobservância, o que
identifica perfeitamente o caráter infringente dos embargos.
Se a embargante acredita na violação dos dispositivos de
lei, deve se valer da via recursal adequada.
Não se admitem embargos de declaração infringentes, vale
dizer, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade, buscam modificá-lo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que rejeitou anteriores embargos
de declaração.
II - A parte embargante pretende, por via dos
embargos de declaração, afastar a incidência
do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. A
pretensão de reformar o julgado não se coaduna
com as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu
exame em embargos de declaração. Nesse
sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074738-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.949
4
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl
n. 8.826/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe
15/3/2017.
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas
com
o
nítido
intuito
de
promover
efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não
há omissão de ponto ou questão sobre o qual o
juiz de ofício ou a requerimento devia-se
pronunciar,
considerando
que
a
decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
IV - A reiteração de embargos de declaração
opostos com o intuito de modificar o julgado
revela nítido caráter procrastinatório, dando azo
à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC/2015 em 1% sobre o valor da causa.
V - Embargos de declaração rejeitados, com
majoração da multa para 1% sobre o valor da
causa, condicionada a interposição de novo
recurso ao depósito do valor respectivo.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1161502/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
05/04/2019)
(Destacamos)
Ademais, entende-se desnecessária a menção individual de
cada artigo indicado, com escopo de futura interposição recursal,
porquanto suficiente que as questões impugnadas sejam apreciadas e
fundamentadas, conforme se posiciona este egrégio Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração
Omissão
Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos
embargos opostos - Pretendida rediscussão de
matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C.
Câmara

Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente
cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal - Basta que as questões
impugnadas
sejam
apreciadas
de
forma
fundamentada - Embargos rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2169932-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074738-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 10.949
5
de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019) (Destacamos)
Além disso, os presentes aclaratórios não se prestam para
prequestionar matéria já decidida, visando à interposição de outros
recursos.
“RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegação
de
omissão
e
contradição

Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Caráter infringente - Ainda que para fins de
prequestionamento, a medida deve observar os
requisitos do dispositivo legal acima mencionado
- Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1046312-84.2018.8.26.0002; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019) (Destacamos)
Pelo exposto, REJEITAM-SE os presentes aclaratórios.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator